Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715020-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARLON VINICIUS MOREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 OU ART. 33, § 3o, AMBOS DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recebimento de informações do serviço de inteligência policial configura fundadas razões, que autorizam a abordagem e a inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2o, do CPP. 1.1. Localizadas porções de drogas no veículo, sobre as quais o acusado assumiu a propriedade, foi realizada busca em sua residência, inexistindo, assim, ilegalidade na atuação policial. 2. As circunstâncias impedem acolher a tese de que as drogas se destinavam ao consumo próprio e/ou eram compartilhadas com os amigos, sendo incabível a desclassificação para as condutas do art. 28 ou 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06. 3. De acordo com o enunciado da Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”. 4. A fração de redução da pena, referente ao tráfico privilegiado, submete-se ao exame discricionário do julgador, que, de forma fundamentada, definirá a redução que melhor reprima a conduta praticada (STF, RHC 133974, relator o e. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, julgado em 07/02/2017). 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando fundamentação deficiente; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, afirmando que faz jus à aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado, ao argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e não haver evidências de envolvimento com organização criminosa, tampouco a quantidade de droga poderia servir de fundamento exclusivo para negar tal fração. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, asseverando que deve ser reconhecida a confissão espontânea e sua compensação com eventual agravante. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 244 do Código de Processo Penal, enfatizando a ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, porquanto sem mandado judicial e sem justa causa. Defende a nulidade das provas obtidas e, por consequência, a sua absolvição por insuficiência de provas. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e do STF; e) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, alegando a desclassificação do delito para o de uso compartilhado. Indica, quanto ao assunto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; f) artigos 120 e 121, ambos do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, do Código Penal, ressaltando que devem ser restituídos os valores apreendidos, ante a ausência de prova de sua ilicitude. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Defende, ainda, de forma subsidiária, a redução da pena para o mínimo legal e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, realizando-se nova dosimetria da pena. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/06, 65, inciso III, alínea “d”, e 91, inciso II, ambos do Código Penal, 120, 121 e 244, todos do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da justa causa para as abordagens realizadas, de não ser caso de absolvição nem desclassificação do delito, tampouco de alteração da fração de redução pelo privilégio, bem como de inexistir confissão espontânea, e de não ser o caso de restituição do dinheiro apreendido em contexto de tráfico de drogas e sem comprovação de sua origem lícita, são providências que demandam o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado nas teses de redução da pena para o mínimo legal e de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016